Tribunal: TJMT
Processo: 1009460-40.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009460-40.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), JEVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.678.771-37 (PACIENTE), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DOS ANJOS RODRIGUES - CPF: 048.360.041-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E CONDUÇÃO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I.
Caso em exame
:
Habeas corpus

impetrado em favor de acusado preso em flagrante por suposto descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei 11.340/2006, art. 24-A) e condução de veículo sob efeito de álcool (CTB, art. 306), cuja prisão foi convertida em preventiva. Sustenta a ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, pugnando pela revogação da prisão, com aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar ou se é possível a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir
:

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se em alegações genéricas sobre
gravidade do crime e periculosidade do agente, sem concretude ou individualização dos fatos.

O conjunto probatório evidencia apenas uma passagem do paciente pelas imediações da residência da vítima, sem contato ou atitude intimidatória.

O paciente é
tecnicamente
primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não demonstrou comportamento reincidente.

Ausente demonstração da ineficácia das cautelares diversas, impõe-se a substituição da prisão por medidas menos gravosas, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 319, do CPP.

IV.

Dispositivo e tese
:
Ordem concedida
para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva por descumprimento de medida protetiva de urgência deve estar fundamentada em elementos concretos e individualizados, sob pena de ilegalidade. 2. A primariedade, ausência de conduta reiterada e boas condições pessoais autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares, desde que adequadas à tutela da vítima e à ordem pública
”.

Dispositivos legais citados:

CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 282, 312, 313, III, e 319; Lei 11.340/2006,
arts
. 20 e 21.

Jurisprudência relevante:

TJMT, HC n
.
1000501-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JEVERSON GOMES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos do processo n. 1000786-43.2025.8.11.0010, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 07 de março de 2025, sendo posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva pela autoridade judiciária apontada como coatora, sob os fundamentos de
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, consoante previsão do art. 312, do Código de Processo Penal.

O paciente é acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob influência de álcool).

O impetrante sustenta que a prisão é ilegal e desproporcional, considerando que o paciente
não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, vínculo empregatício e conduta social positiva
, elementos que, a seu ver, afastam qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduz, ainda, que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão é genérica, carecendo de elementos concretos que demonstrem o
periculum
libertatis
. Argumenta, inclusive, que a conduta do paciente não teve caráter doloso, posto que este apenas teria passado pelas imediações da residência da ex-companheira,
local onde anteriormente residia
, dirigindo-se a um mercado,
sem qualquer ato de intimidação ou tentativa de contato
com a vítima.

A impetração defende que diante das
boas condições pessoais
do paciente, bem como da ausência de qualquer incidente grave ou reiteração delitiva, é plenamente possível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme previsão do art. 319, do CPP.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se imediatamente seu alvará de soltura, eventualmente mediante imposição de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar. (Id. 277281892).

Documentação juntada (Id. 277281893 a 277281896, 277297372 e 277297376).

Liminar
in
deferida (Id.
277597352
)
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
278112869
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em pa
recer da lavra do d. Procurador

Gerson N. Barbosa
, opinou pela denegação da ordem
(Id.
281051861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva do paciente, pela prática dos crimes de
descumprimento de medida protetiva e
conduzir veículo automotor sob influência de álcool
(artigo

24-A, da Lei n. 11.340/2006
e artigo
306, do Código de Trânsito Brasileiro
), com fundamento na
garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...)

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, e conforme relatos das testemunhas. Ademais, extrai dos autos que a vítima KARINA DOS ANJOS RODRIGUES narrou:

“(...) QUE Que teve um relacionamento com JEVERSON GOMES DOS SANTOS de 09 (nove) anos; Que há cerca de 07 meses está separada de
Jeverson
;
Que em dezembro de 2024 solicitou Medidas protetivas de urgência contra
Jeverson
;
Que inclusive uma das medidas deferidas pelo Poder Judiciário foi
a proibição de aproximação da declarante, no limite mínimo de 400 metros
; Que porém, na data de ontem
07/03/2025 por volta das 20h
Jeverson
passou por diversas vezes na porta da casa da declarante em seu veículo
Gol prata, placa QCX-3D45;
Que em uma dessas passagens
Jeverson
passou e ficou parado por cerca de alguns minutos com o vidro aberto
; Que quando
Jeverson
percebeu que a Declarante estava olhando ele saiu do local; Que sua casa possui muro e portão; porém a parte da frente é de grade o que possibilita
Jeverson
avistar a declarante em sua casa;
Que
Jeverson
não teve nenhum tipo de contato com a declarante ou se aproximou após a medida protetiva de urgência, exceto pela data de ontem
(...)”.

No mesmo sentido, é o depoimento da vítima prestado na Medida Protetiva n. 1003463-80.2024.8.11.0010 em que esta relata:

“(...) Que teve um relacionamento com JEVERSON GOMES DOS SANTOS 09 (nove) anos. Que o casal encontra separados de corpos aproximadamente 05 (cinco) meses. Que a declarante relata
que JEVERSON faz uso de bebidas alcoólicas e se tornava agressivo com a declarante.
Que JEVERSON constantemente após ingerir bebidas desferiu palavras ofensivas tais como: SEM VERGONHA, VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA, DESGRAÇA, CAPETA, INFERNO. Que a declarante relata que JEVERSON saia para fazer uso de bebidas e retornava nas madrugadas alterados.
Que a declarante relata que já sofreu violência física como: enforcamento, empurrões, apertões.
Que a declarante nunca procurou esta delegacia devido ter medo do JEVERSON poderia fazer contra
a mesma
. Que a declarante relata
que JEVERSON vem perseguindo a mesma em seu local de trabalho e na sua residência
. Que a declarante relata que dia 12/12/2024 por volta das 18h30min ao chegar em sua residência deparou com uma carta escrita próprio punho por JEVERSON onde havia alguns parágrafos que
jeverson
mencionava
QUE IRIA MANDAR MONITORAR A DECLARANTE PARA SABER QUE ERA O OUTRO, QUEM AMA É CAPAZ DE TUDO VOCÊ SABE MUITO BEM DISSO, ANTES VOCÊ TINHA MEDO DE MIM SEM MOTIVO AGORA VOCÊ VAI TER MOTIVO PARA ISSO
. Que a declarante relata que vem recebendo
várias cartas
porém esta deixou a mesma com muito medo da reação de JEVERSON. Que a declarante não possui um relacionamento com outra pessoa.
Que a declarante está bastante apreensiva devido ao mesmo perseguir a declarante posteriormente uso de bebidas
(...)”.

Corrobora com as declarações da vítima, o depoimento da testemunha policial militar DOUGLAS SILVA LIMA, que relatou perante a Autoridade Policial:

“(...) QUE RATIFICA AS INFORMAÇÕES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA:
QUE FOMOS SOLICITADOS PELA VÍTIMA, KARINA DOS ANJOS RODRIGUES, POR MEIO DO TELEFONE DE EMERGÊNCIA. ELA RELATOU QUE SEU EX-COMPANHEIRO, JEVERSON GOMES DOS SANTOS, CONTRA QUEM POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA, PASSOU DIVERSAS VEZES EM FRENTE À

SUA RESIDÊNCIA CONDUZINDO UM VEÍCULO GOL, COR PRATA, PLACA QCX-3D45. EM UMA DESSAS PASSAGENS, ELE PAROU E PERMANECEU POR ALGUNS MINUTOS OLHANDO PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, DESCUMPRINDO A RESTRIÇÃO DE DISTANCIAMENTO DE 400 METROS IMPOSTA PELA MEDIDA PROTETIVA, O QUE FEZ COM QUE A VÍTIMA SE SENTISSE INTIMIDADA.
DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, INICIAMOS DILIGÊNCIAS NAS PROXIMIDADES COM O INTUITO DE LOCALIZÁ-LO. NA RUA GUARANIS,
IDENTIFICAMOS O VEÍCULO EM MOVIMENTO, SEGUINDO EM DIREÇÃO ÀRODOVIA. NO CRUZAMENTO COM A RUA GUAIANASES, REALIZAMOS A ABORDAGEM E CONSTATAMOS QUE O SUSPEITO APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ, TAIS COMO DIFICULDADE NA FALA, DIFICULDADE DE EQUILÍBRIO PARA SE MANTER EM PÉ, OLHOS AVERMELHADOS E ODOR ETÍLICO.
FOI OFERECIDA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA, QUE FOI RECUSADO PELO SUSPEITO, TORNANDO NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO, QUE SEGUE ANEXADO A ESTE BOLETIM. DIANTE DOS FATOS, O SUSPEITO FOI DETIDO E ENCAMINHADO ÀDELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE JACIARA-MT, SEM LESÕES
APARENTES(
...)”.

Diante de tais depoimentos, evidente a participação do autuado na prática delitiva, tendo em vista, que
o mesmo
foi encontrado em flagrante delito. Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. (...) Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP,
resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, notadamente para
assegurar a integridade física e psicológica da vítima e efetividade das medidas protetivas deferidas nos autos.
A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona em
permitir a prisão preventiva do indicado para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, ante o temor da vítima diante das ameaças proferidas pelo agente descumpridor, sendo necessária a constrição cautelar para o resguardo da ordem pública
. (...) “O reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, em conjunto com o fato de que o paciente é propenso à reiteração na prática de crimes no âmbito doméstico”, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP (TJMT, HC nº 1014379-19.2018.8.11.0000) (...) “Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima.” (STJ, RHC 99.171/PA) (N.U 1009032-68.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019) Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais,
no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, eis que
o mesmo
vive perseguindo a vítima
. Diante disso, de todo o amealhado nos autos, não há outra hipótese a fim de garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência senão a constrição cautelar, já que aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima, que vem sofrendo diante do descumprimento pelo indiciado das medidas que foram deferidas em seu favor, conforme se denota da cópia da decisão juntada no id n. 186343246 - Pág. 6. Outrossim,
resta devidamente evidenciado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante do descumprimento injustificado das medidas pelo indiciado.
Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra guarida na disposição do art. 20, da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso III do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva do representado. Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do autuado JEVERSON GOMES DOS SANTOS, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da
instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, inciso III, do CPP (grifos meus) (Id. 277297376 – p. 281-286).

Nas suas razões o

impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem apresentar elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar.
Alega que a fundamentação do Juízo de primeiro grau para justificar a medida extrema
foi genérica.
A
lega
, que a conduta do paciente não teve caráter doloso, posto que este apenas teria passado pelas imediações da residência da ex-companheira, local onde anteriormente residia, dirigindo-se a um mercado,
sem qualquer ato de intimidação ou tentativa de contato
com a vítima
.

Argumenta, ainda,

que o paciente não possui antecedentes criminais, possui residência fixa, vínculo empregatício e conduta social positiva
.
D
efende que, diante das boas condições pessoais do
paciente,
bem
como da ausência de qualquer incidente grave ou reiteração delitiva, é plenamente possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar do presente
Habeas Corpus
este relator indeferiu o pleito ao argumento de que, naquele momento, a segregação cautelar deveria prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como no resguardo da integridade física e psíquica da vítima
(Id.
277597352
).

Em nova análise dos autos, entendo que o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, embora existam
indícios de descumprimento de medida protetiva de urgência – notadamente, o fato de o
paciente ter transitado com seu veículo nas imediações da residência da vítima em 07 de março de 2025 – verifica-se que os fundamentos lançados na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva não se sustentam diante de uma análise aprofundada e atual do quadro fático-probatório.

O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva, ancorou-se na alegada gravidade concreta do delito e na suposta periculosidade social do agente, especialmente sob a alegação de que o paciente estaria a perseguir reiteradamente a vítima. Contudo, tal ilação não se sustenta diante do depoimento prestado pela própria vítima após a prisão em flagrante, o qual merece transcrição:

Que
Jeverson
não teve nenhum tipo de contato com a declarante ou se aproximou após a medida protetiva de urgência, exceto pela data de ontem
.

A narrativa acima evidencia que desde a imposição da medida protetiva de urgência, em janeiro de 2025, até a data do fato imputado (07 de março de 2025), o paciente não havia mantido qualquer contato ou aproximação indevida com a vítima. O episódio em exame se resume ao fato de o paciente ter passado com seu veículo pelas imediações da casa da vítima, sem, contudo, praticar qualquer gesto, ameaça ou abordagem verbal direta, ou mesmo outro comportamento que pudesse indicar, objetivamente, intenção de intimidação, coação ou reincidência.

Ademais,
a fundamentação lançada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a reproduzir, de forma genérica, a gravidade do delito e uma suposta periculosidade do agente, sem indicar elementos concretos e individualizados que demonstrem a real e atual necessidade da prisão
.

Ainda,
considerando

a condição inicial de ser o acusado
tecnicamente
primário, dispor de predicados favoráveis
,
a inexistência de registros de reiteração de condutas semelhantes e a não comprovação de qualquer tentativa de violar a integridade da vítima, demonstram que a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada à proteção da vítima e à garantia da ordem pública
.

Com efeito
,
dispõe o art. 282
,
do CPP
,
que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...)
.

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

(
...
)
Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o paciente não aparenta uma periculosidade social elevada e, diante das peculiaridades fáticas, a situação concreta não é de gravidade demasiadamente expressiva. Logo, se o encarcerado é primário e inexistem indicativos de que seja contumaz no mundo da criminalidade, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública a vinculação do paciente às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, à quais se apresenta, a priori, fiel. Ordem concedida, ratificando a liminar que substitui a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.(N.U 1000501-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias que demonstrem de forma efetiva a periculosidade d
este
para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o
J
uiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
em favor de
Jeverson
Gomes
d
os Santos
, para
fins de
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (artigo
319
,do
CPP
)
,
dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que
,
porventura
,
entenda necessárias, tudo com o objetivo de garantir a instrução e propiciar eventual aplicação da lei penal:

I. Manutenção de endereço atualizado nos autos originários;

II. Proibição de qualquer contato com a vítima, inclusive por intermédio de aplicativos de mensagens;

III. Permanecer distante da vítima por pelo menos 300 (trezentos metros)
.

Caso necessário, pode o magistrado de primeiro grau, entendendo razoável, elevar a distância de aproximação ou manter as cautelares antes por ele decretadas.

Deve, ainda, o magistrado de primeiro grau consignar ao paciente a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar em nova decretação de prisão preventiva, bem como notificar a vítima, na forma do artigo 21, da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025